Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724732-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO REIS DE AVELAR AGRAVADO: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão que deferiu a penhora de percentual do salário está subordinada à preclusão. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora